Tribunal: STF
Processo: Rcl 61181
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Denise Sebastiana Silva alega ter o Juiz de Direito da Unidade Jurisdicional da Comarca de Santos Dumont deixado de observar, no Processo n. 0003352-87.2019.8.13.0607, a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no exame do ARE 1.378.006.

Alega ter o ministro Luiz Fux, na condição de Presidente do Supremo Tribunal Federal, dado provimento ao ARE 1.378.006, por ela interposto, para determinar ao órgão reclamado a observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.

Narra ter o juiz de origem recusado-se a cumprir a determinação deste Tribunal  sob a alegação de que a matéria já fora decidida pela Turma Recursal quando negou seguimento ao recurso extraordinário.

Pede a cassação da decisão reclamada, impondo-se cumprimento à decisão proferida no ARE 1.378.006.  

2. Não assiste razão à reclamante.

A decisão alegadamente violada, proferida no âmbito do ARE 1.378.006, foi lavrada nos seguintes termos:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 835833 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 800), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 01/04/2015.
O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).

Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Verifica-se o reconhecimento da ausência de repercussão geral da questão debatida no recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, por identidade com o objeto do Tema n. 800, em que assentada a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.  

Desse modo, ao contrário do que sustentado nesta reclamação, não houve o provimento do agravo em recurso extraordinário, mas o reconhecimento de que o apelo extremo não reúne condições de admissibilidade para julgamento nesta Corte, tal como assentado pela instância de origem.

Ausente, portanto, usurpação da competência desta Corte ou violação do paradigma apontado. 

3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 10 de outubro de 2023.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente